Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. Caracteriza-se o grupo econômico quando comprovado que o objeto social, o ramo de atividade, o quadro societário e a administração das empresas demandadas coincidem.
3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação.
4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por atos praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento.
5. Não comprovado que a empresa devedora principal possui patrimônio capaz de saldar o débito exequendo, deve ser mantida a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e reconheceu a legitimidade passiva do grupo econômico em ação de execução de título extrajudicial.
6. Recurso conhecido e não provido.